Tribunal: TJDFT
Processo: 0019557-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
1. Cabe a parte autora provar fatos constitutivo do seu direito.
2. No processo em que se pretende a exibição de documentos ou coisas, compete ao autor comprovar, por qualquer meio, que a declaração do réu de que não possui o documento é inverídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.